Tribunal: TJMT
Processo: 1020074-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020074-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME - CNPJ: 16.710.965/0001-08 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), IRACY PAIM PASSOS - CPF: 403.240.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIADORES SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.964.031/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL – EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – IDENTIDADE DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA – BAIXA DA EMPRESA ANTECESSORA E SUCESSÃO DO SÓCIO COM VÍNCULO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há dos autos evidências suficientes (identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, situação cadastral “baixada” da empresa executada/antecessora e “ativa” da sucessora, bem como sucessão de sócio com vínculo familiar) para reconhecer a ocorrência sucessão empresarial, deve ser mantida a decisão singular que julgou procedente o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial a fim de incluir no polo passivo do feito executivo a empresa sucessora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS – ME
contra a decisão proferida no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0017125-45.2018.8.11.0041
ajuizada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou procedente o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial a fim de incluir no polo passivo do feito executivo a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES.

Sustenta a agravante, em suma, que a agravada ingressou com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, citando a agravante para integrar o polo passivo da demanda dos autos do processo no 0017125-45.2018.8.11.0041, sob a afirmação de sucessão empresarial da requerida no lugar da empresa RADIADORES SÃO LUCAS LTDA – EPP, que possuía como atividade empresarial serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, e tinha seu quadro societário o Sr. ANTONIO MIGUEL, em uma suposta dívida existente com a agravada.

Todavia, o juízo
a quo
deu procedência à manifestação da agravada declarando o “reconhecimento da sucessão empresarial a fim de incluir no polo passivo do feito executivo a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R.M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS)”, bem como se absteve de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante para integrar a lide.

Aduz que inexiste sucessão empresarial, pois a agravante não possui legitimidade para responder à lide, uma vez que sua constituição foi com ativos próprios, não se utilizando dos ativos da empresa legítima para responder a demanda, não possuir os mesmos sócios e, não possuir a mesma atividade perante os quadros societários da Receita Federal.

Afirma que para ocorrer a sucessão empresarial, a empresa sucessora deve exercer suas atividades no mesmo local da sucedida, e ter a mesma atividade comercial, e se constituir através do patrimônio da empresa sucedida.

Narra que as empresas exercem atividades comerciais distintas, uma vez que a empresa legitima para responder a lide RADIADORES SÃO LUCAS LTDA – EPP, possui como atividade empresarial serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, e a R.M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS, (SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA E RADIADORES) tem como atividade empresarial comercio e varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

Alega que se não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, a agravante pode ter seus ativos bloqueados, causando-lhe prejuízos irreparáveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de retirar o agravante do polo passivo da ação.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 180731681).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 183790683, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 180857179.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ajuizou o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0017125-45.2018.8.11.0041
em face de
RADIADORES SÃO LUCAS LTDA,
a fim de que a execução seja direcionada à empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES (R. M. DOS SANTOS – COMERCIO DE PEÇAS).

Devidamente citada, a requerida ofertou resposta no ID no 44305436, ao argumento de que não guarda qualquer correlação com a devedora.

Impugnação no ID no 67616702.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Sinii Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente o incidente, conforme já relatado.

Contra essa sentença, a empresa R. M. DOS SANTOS COMERCIO DE PEÇAS interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, denota-se dos autos a existência de fortes indícios de sucessão empresarial.

Isto porque, verifica-se que além de a empresa executada (RADIADORES SÃO LUCAS LTDA – EPP) não se encontrar mais ativa, a suposta sucessora (SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA E RADIADORES) está estabelecida no mesmo endereço em que se encontrava a executada e exercem a mesma atividade econômica Vejamos:

Além disso, os elementos dos autos demonstram que a suposta empresa sucessora tem como único sócio o Sr. ROBSON MIGUEL DOS SANTOS, filho do falecido executado, conforme comprova o requerimento de empresário acostado no ID no 44305438. Confira:

Assim, há dos autos evidências suficientes (identidade de endereço e atividade econômica desenvolvida, situação cadastral “baixada” da empresa executada/antecessora e “ativa” da sucessora, bem como sucessão de sócio com vínculo familiar), para reconhecer a ocorrência sucessão empresarial, de modo que deve ser reconhecida a legitimidade passiva da sucessora no feito executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA BANCÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. ESTABELECIMENTO EM MESMO ENDEREÇO. ATIVIDADE IDÊNTICA A ANTERIOR. CARGO DE ADMINISTRADOR OCUPADO PELO MESMO INDIVÍDUO. NOME EMPRESARIAL MUITO SEMELHANTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIRMADA. Presentes a identidade de nomes empresarial adotados, manutenção da mesma atividade empresarial, operação da "nova" empresa no estabelecimento situado no mesmo endereço que a executada e cargo administrativo de confiança ocupado por administrador que exercia a mesma função na empresa executada, resta evidente a caracterização da sucessão empresarial de fato ou irregular. No caso dos autos, não há necessidade de desconsiderar-se a personalidade jurídica da sucessora como condição para sua inclusão no feito executivo. Verificada a sucessão irregular deve, a nova Pessoa Jurídica, ser citada para pagar ou exercer o contraditório e a ampla defesa.”

(TJDF – Acórdão 1208268, 07130684320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. TRESPASSE DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA. SÓCIO DA AGRAVADA IDENTIFICADO COMO FUNCIONÁRIO DA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.Devendo a execução recair sobre os bens patrimoniais do devedor, o patrimônio de terceiros somente deve ser alcançado se comprovada sua responsabilidade pela obrigação. 2.A responsabilização de terceiro sucessor, naquilo que se denominou de "sucessão irregular" de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada. 3.Havendo evidências suficientes da alegada confusão entre pessoas jurídicas, ainda que detentoras de sócios distintos, deve-se reconhecer a sucessão irregular. 3.1 Na hipótese dos autos, o sócio da sucedida que encerrou suas atividades irregularmente se apresentou como funcionário da sucessora no estabelecimento comercial que outrora administrava. 4.A moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente. 5.Nesse sentido, encontrando-se a empresa no mesmo ramo da antecessora e no mesmo local, tendo como sócio-gerente-administrador pessoa da família do quadro societário da empresa antecessora, fato que denota sucessão de empresas, devendo-se reconhecer a ocorrência do fenômeno e, consequentemente, os efeitos legais e materiais dela decorrentes. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”

(TJDF – Acórdão n.882841, 20150020080663AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 130)

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que julgou procedente o pedido de reconhecimento de sucessão patrimonial a fim de incluir no polo passivo do feito executivo a empresa SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE RADIADORES.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023